Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702432-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVA MARIA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVA MARIA DE SOUZA SILVA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0706957-88.2025.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A – BRB, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 246170694 dos autos originais): “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por IVA MARIA DE SOUZA SILVA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata da cobrança das parcelas de um contrato de empréstimo consignado, a proibição de novos descontos em sua aposentadoria e o cancelamento provisório do referido contrato, até o julgamento final da lide. A parte Autora, em sua Petição Inicial, narra ter sido vítima de um complexo golpe de engenharia social e provável ataque hacker, no qual criminosos, passando-se por representantes do Governo do Distrito Federal e, posteriormente, por seu gerente bancário, a induziram a uma série de procedimentos. Alega que, durante a manipulação, foi contratado um empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem sua anuência válida. Ato contínuo, sustenta que R$ 15.150,00 (quinze mil cento e cinquenta reais) desse montante foi transferido via PIX para contas de terceiros. Afirma que, mesmo após registrar Boletim de Ocorrência e buscar auxílio junto ao Réu, o banco se recusou a cancelar o contrato, mantendo a cobrança das parcelas, o que tem gerado severo comprometimento de sua subsistência, dado que a primeira parcela, no valor de R$ 2.820,66 (dois mil oitocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos), já foi debitada de sua conta. Aduz, ainda, sua condição de idosa, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, e hipervulnerável, buscando a tramitação prioritária do feito e a concessão da gratuidade de justiça. Em estrito cumprimento à Decisão que solicitou informações adicionais e documentação para análise da hipossuficiência e do endereço, a Autora apresentou Emenda à Inicial. Nesta emenda, a parte Autora reiterou seu pedido de gratuidade de justiça, anexando contracheques/holerites, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, sua última declaração de Imposto de Renda, comprovantes de gastos mensais com medicação (receitas médicas e notas fiscais), e comprovante residencial atualizado, buscando demonstrar que suas despesas mensais, especialmente com medicamentos de alto custo e empréstimos anteriores, superam significativamente sua renda. Informou, também, ter efetuado o depósito judicial do valor remanescente do empréstimo fraudulento, no montante de R$ 64.850,00 (sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais), conforme o documento denominado Comprovante de Depósito Judicial, como prova de sua boa-fé. É o relatório necessário. FUNDAMENTAÇÃO Passo à análise das questões preliminares e do pedido de tutela de urgência. I. Da Prioridade na Tramitação do Feito A Autora comprova ter 75 (setenta e cinco) anos de idade, conforme documento de identificação anexado aos autos, o que, por força do artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003) e do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), assegura a prioridade na tramitação dos processos em que figure como parte. Assim, defiro o pedido de tramitação prioritária, devendo ser realizadas as devidas anotações nos registros do sistema PJe. II. Da Gratuidade de Justiça A parte Autora, em conformidade com o artigo 99, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, apresentou com a Emenda à Inicial os documentos solicitados em Decisão anterior, a saber: comprovantes de renda dos últimos dois meses (contracheques/holerites), extratos bancários dos últimos dois meses, faturas de cartão de crédito, a última declaração de Imposto de Renda, comprovantes de gastos mensais com medicação (receitas médicas e notas fiscais) e comprovante de residência atualizado. A análise da documentação acostada revela que a Autora, aposentada, possui despesas fixas elevadas. Conforme detalhado na Emenda à Inicial, ela arca mensalmente com medicamentos de alto custo, no valor de R$ 5.424,50 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), como demonstrado pelas Notas Fiscais de Medicação. Adicionalmente, possui dois empréstimos que somam um desconto mensal de R$ 3.357,56 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), o que pode ser verificado nos extratos bancários. Soma-se a isso o valor de R$ 1.809,65 (um mil oitocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) referente ao plano de saúde, conforme os documentos denominados Boleto do Plano de Saude 1 e Boleto do Plano de Saude 2. A Autora esclarece que suas despesas mensais, mesmo sem considerar todos os gastos com medicamentos e outras necessidades básicas, já ultrapassam sua renda, o que a leva a recorrer ao auxílio financeiro de familiares para suprir suas necessidades essenciais. Diante do cenário financeiro detalhado, a hipossuficiência econômica da parte Autora para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua própria subsistência e da de sua família, resta configurada. Portanto, defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte Autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. III. Da Tutela de Urgência O pedido de tutela de urgência encontra-se regulamentado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A concessão de tal medida, por sua natureza excepcional e gravosa, prescinde de um juízo de cognição sumária e exige a presença concomitante e inequívoca de ambos os requisitos. No caso em análise, embora a narrativa inicial e os documentos apresentados lancem luz sobre a situação da Autora, um exame mais aprofundado dos elementos que compõem a probabilidade do direito e o perigo de dano revela a ausência da robustez necessária para o deferimento da medida pleiteada neste estágio processual. a. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A Autora alega ter sido vítima de fraude por engenharia social e possível ataque hacker, resultando na contratação indevida de um empréstimo e transferências não autorizadas. Contudo, os próprios documentos que acompanham a Petição Inicial e que sustentam sua versão dos fatos trazem elementos que demandam uma análise mais detida e o devido exercício do contraditório. Conforme se extrai da OCORRÊNCIA No 90451/2025-DPELETRONICA e do TERMO DE DECLARAÇÃO No 91/2025-CORPATRI, a Autora, ao relatar o ocorrido à autoridade policial, afirma que "foi pedido que digitasse sua senha bancária". Ademais, a Manifestacao___OUVIDORIA_2297999_manifestacao, ao descrever a dinâmica da fraude, menciona que a segunda pessoa que a contatou "passou a guiá-la passo a passo na realização de operações no aplicativo do banco". As Conversas Whatsap também corroboram que a Autora forneceu dados bancários e CPF e concordou que o "setor financeiro" do banco entraria em contato. Essa participação ativa da Autora na dinâmica dos eventos, ao fornecer informações sensíveis, incluindo sua senha bancária, e ao seguir as orientações dos criminosos para realizar operações no aplicativo, enfraquece, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito de forma a justificar a suspensão imediata e unilateral de um contrato de empréstimo. A alegação de "ataque hacker" não encontra, até o momento, prova cabal que afaste a colaboração da vítima na violação de seus próprios dados. Embora se reconheça a vulnerabilidade da Autora, por sua idade e suposta baixa instrução digital, e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de uma possível culpa concorrente, como já admitido pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, a exemplo da Decisao-TJ-DF-banco-golpe, não permite que se declare, de imediato, a inexistência do débito sem a devida manifestação da parte Ré e a instrução processual completa. A mencionada Decisao-TJ-DF-banco-golpe, inclusive, reconheceu em caso similar a "negligência e ingenuidade do correntista" e a "culpa concorrente", o que levou à divisão do prejuízo entre as partes. Tal precedente serve como baliza para a necessidade de um exame probatório aprofundado, inviável neste momento inicial. A complexidade da fraude, envolvendo táticas de engenharia social e a manipulação da vontade da vítima, exige a instauração do contraditório e a produção de provas sob a luz da ampla defesa. O Banco Réu, ao ser citado, terá a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, demonstrar seus mecanismos de segurança, e contestar a ausência de sua responsabilidade ou a existência de culpa exclusiva ou concorrente da Autora. A decisão unilateral, neste momento, poderia acarretar prejuízo irreparável à instituição financeira, que ainda não teve a chance de se defender adequadamente. b. Do Perigo de Dano (Periculum in Mora) A Autora argumenta que o desconto mensal da parcela do empréstimo (R$ 2.820,66) compromete sua subsistência, dado seus altos gastos com medicamentos e a necessidade de auxílio familiar. Não se ignora a delicada situação financeira narrada e o impacto de tais descontos em seu orçamento, especialmente considerando sua condição de idosa e as despesas com saúde. Contudo, a existência de um perigo de dano, por si só, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência quando a probabilidade do direito não se encontra solidamente estabelecida. O risco de dano deve estar atrelado a um direito que se mostre provável de ser reconhecido ao final do processo. Em relação ao depósito judicial de R$ 64.850,00, realizado pela Autora e comprovado pelo documento Comprovante de Depósito Judicial, embora demonstre uma conduta de boa-fé em tentar mitigar os prejuízos e evitar o enriquecimento sem causa, cumpre salientar que este depósito foi realizado unilateralmente e sem prévia autorização ou determinação deste Juízo. Sua realização não constitui, por si só, um elemento que altere a análise dos requisitos da tutela de urgência. O valor depositado não tem o condão de, em cognição sumária, sanar a controvérsia fática acerca da responsabilidade pela fraude, tampouco substituir a necessidade de um exame exauriente do mérito da demanda e o respeito ao contraditório. O depósito é irrelevante para fins de concessão da tutela de urgência neste momento processual, porquanto realizado sem prévia autorização judicial e não configurando, por si só, prova cabal da ausência de culpa ou da probabilidade inequívoca do direito da parte Autora à suspensão imediata do contrato. Diante do exposto, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não se mostram presentes com a intensidade necessária para o deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do direito, enfraquecida pela participação da Autora na dinâmica da fraude e pela necessidade de aprofundamento probatório, não encontra respaldo para uma medida tão drástica em fase pré-contraditório. Permito o levantamento do depósito pela autora, caso queira, para que efetue o pagamento parcial administrativamente. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, e considerando a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida em juízo de cognição sumária, decido: I. DEFERIR o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa e do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Anote-se na capa dos autos. II. DEFERIR o pedido de gratuidade de justiça à parte Autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. III. INDEFERIR o pedido de tutela de urgência formulado pela parte Autora, por não estarem preenchidos, neste momento processual e em cognição sumária, os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil” Em suas razões recursais (ID 75688077), informa que postulou, nos autos de origem, a suspensão imediata dos descontos mensais incidentes sobre a sua aposentadoria, referente ao contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 80.000,00. Alega que é idosa, aposentada e portadora de graves problemas de saúde, e que foi vítima de fraude contratual, perpetrada por terceiros mediante engenharia social e possível ataque cibernético. Sustenta que os fraudadores se passaram por representantes do Governo do Distrito Federal e, posteriormente, por seu gerente bancário, induzindo-a, durante chamada de vídeo, a fornecer dados bancários e realizar operações no aplicativo do Banco BRB, culminando na contratação indevida de empréstimo consignado no valor de R$ 80.000,00. Afirma que do montante do empréstimo contratado, a quantia de R$ 15.150,00 foi transferida via PIX a terceiros não identificados, e o valor remanescente de R$ 64.885,00 foi integralmente depositado em conta judicial, como forma de devolução dos recursos que não contratou, não pretende reter e não possui condições de suportar. Argumenta que, mesmo após registrar boletim de ocorrência e instaurar inquérito policial, o banco manteve o contrato em vigor e iniciou os descontos mensais de R$ 2.820,66 diretamente sobre seus proventos alimentares, comprometendo sua subsistência e agravando sua condição de saúde. Ressalta que a decisão agravada ignorou a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos inerentes à atividade bancária, bem como sua condição de idosa, além da natureza alimentar dos rendimentos atingidos. Invoca o art. 230 da CF e art. 104 do Estatuto do Idoso, para sustentar a necessidade de proteção integral da pessoa idosa. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Acrescenta que não há risco de dano inverso, pois o valor remanescente do valor do empréstimo fraudulento foi depositado judicialmente (R$ 64.850,00). Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato fraudulento, até a decisão final. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em análise, discute-se a regularidade da contratação de empréstimo consignado em nome da agravante, que alega não ter anuído validamente à operação, supostamente viabilizada por meio de fraude decorrente de golpe de engenharia social. Ao compulsar os autos de origem, verifico a presença de elementos indiciários que conferem relevante verossimilhança às alegações da agravante. Foram juntados aos autos o boletim de ocorrência, documentos que comprovam a instauração de inquérito policial, bem como comprovantes de transferências bancárias realizadas a terceiros, via PIX, sem autorização da agravante. Destaca-se, ainda, o depósito judicial do valor remanescente do empréstimo, no importe de R$ 64.850,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), conduta que reforça a boa-fé da consumidora e evidencia a inexistência de intenção de reter valores indevidamente creditados, conforme documento de ID 244496399, na origem. Observa-se, ainda, que a agravante recebeu mensagem comunicando que o seu gerente entraria em contato consigo para realizar as autorizações bancárias necessárias (ID 242871049, pág 23/24, na origem). Nesse contexto, ao que tudo indica, houve fraude perpetrada por terceiro, que teria se passado pelo gerente da conta da agravante, realizando empréstimo bancário em valor elevado. Assim, a ausência de manifestação válida de vontade, somada ao contexto fático narrado, permite, ao menos nesta fase cognitiva sumária, presumir a inexistência de vínculo contratual legítimo. Por outro lado, a continuidade dos descontos mensais, no valor de R$ 2.820,66, diretamente sobre os proventos da agravante, ao que tudo indica, compromete sua dignidade e subsistência mínima, notadamente em razão de sua idade (75 anos), enfermidades crônicas e dependência exclusiva da aposentadoria como fonte de renda. Ressalte-se que a agravante insere-se na condição jurídica de consumidora hipervulnerável, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, por reunir fatores de vulnerabilidade técnica, informacional, econômica e etária. Tal condição impõe deveres reforçados de cautela e diligência à instituição financeira, que responde objetivamente pelos riscos de sua atividade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Súmula 479/STJ é categórica: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” A aplicação desse entendimento jurisprudencial foi reforçada no julgamento do REsp 1995458/SP, no qual a Ministra Nancy Andrighi destacou a necessidade de se interpretar tais controvérsias à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, privilegiando a proteção integral do consumidor em situação de hipervulnerabilidade. Vejamos o teor do acórdão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR . GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2 . Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy . 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros . Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes . 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8 . A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10 . Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) (destaquei). Assim sendo, os elementos indiciários existentes nos autos indicam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que, ao que tudo indica, houve ausência de consentimento na contratação do empréstimo, que foi realizado por meio de fraude. O perigo da demora também é evidente, uma vez que as parcelas do empréstimo incidem sobre verba de natureza alimentar. Por outro lado, não se vislumbra risco de dano reverso à instituição agravada, uma vez que a parte agravante já promoveu o depósito judicial do montante remanescente, correspondente à quase integralidade do empréstimo concedido, assegurando, dessa forma, eventual restituição, caso se conclua pela regularidade da contratação no julgamento de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo consignado no contracheque da agravante, até o julgamento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 80.000,00. Expeça-se mandado de intimação para que o agravado cumpra a presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora